Tribunal: TJSP
Processo: 1500405-91.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 – Não acolhimento – Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Versão do sentenciado dissociada do conjunto probatório – Réu que trazia

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 – Não acolhimento – Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Versão do sentenciado dissociada do conjunto probatório – Réu que trazia consigo droga bastante perniciosa, em quantidade indicativa de tráfico e acondicionada em embalagens típicas de mercancia – Circunstâncias da prisão que reforçam o "animus" de traficância – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o efetivo ato de mercancia, se outras circunstâncias denotam o dolo de traficar – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Irrelevância do lucro ou do intuito de obtê-lo – Bastante comum a figura do "traficante-usuário", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício – Penas bem dosadas – Descabida a aplicação do "tráfico minorado", em virtude da reincidência – Regime inicial fechado fixado corretamente – Quantidade de pena privativa de liberdade que, por si só, inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos – Recurso não provido.